Tribunal: TJMT
Processo: 1016223-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1016223-33.2020.8.11.0000
Agravante: OSEAS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OSEAS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1001334-33.2020.8.11.0046, movida pelo Ministério Público, que deferiu a tutela de urgência, determinando ao Agravante que realize a reforma da Escola Municipal Darcy Ribeyro, às suas expensas, no prazo de noventa dias, em relação aos problemas estruturais retratados na inicial, sob pena de multa de dez mil reais para o caso de descumprimento.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, não obstante possuir mais de um contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Comodoro/MT, com relação à Escola Municipal Darcy Ribeiro, fora pactuado tão somente o instrumento no 090/2018.
Assevera que, não obstante possuir contratos que, somados remontam à quantia total de aproximadamente oitocentos e trinta mil reais, quanto à instituição de ensino, o contrato previa tão somente a ampliação de 94m2, com a construção de um refeitório, ao custo de aproximadamente trinta e cinco mil reais.
Argumenta que, o Juízo de 1o Grau incorreu em decisão ultra petita, ao aplicar multa diária em valor superior ao postulado pelo Autor.
Alega que, acaso mantida a decisão agravada, o Município se enriqueceria indevidamente, em detrimento do Agravante.
Afirma que o contrato firmado com a municipalidade não previa qualquer reforma estrutural na Escola Darcy Ribeiro.
Aduz que sequer fora oportunizado ao Agravante, se manifestar nos autos do inquérito instaurado pelo Ministério Público, com base em fatos narrados unilateralmente pelo Vice-Prefeito e que não condizem estritamente com a realidade.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando-se a decisão agravada.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Da análise dos autos, verifica-se que, em princípio, não obstante o Agravante tenha firmado outros contratos com a municipalidade, especificamente, pertinente à Escola Municipal Darcy Ribeiro, o Recorrente fora contratado tão somente para realização de uma obra de ampliação, com área de 94m2, para fins de construção do refeitório, cujo valor remonta à quantia de trinta e cinco mil reais.
Assim, aparentemente, acaso existentes falhas estruturais na instituição de ensino municipal, não compete à Agravante promover a reforma, face a ausência de instrumento contratual a abranger a correção de eventuais irregularidades verificadas pelo Ministério Público Estadual.
Destarte, poderia a Recorrente ser compelida tão somente a cumprir as obrigações assumidas no Contrato no 090/2018, inexistindo, por ora, elementos suficientes a demonstrar o inadimplemento do contrato.
Feitas estas considerações, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito.
De mesmo modo, verifica-se o perigo de dano, tendo em vista que, a Agravante, ao que parece, está sendo compelida a promover obras não previstas no instrumento contratual firmado com a Prefeitura Municipal, o que, acaso não sobrestada a determinação judicial, implicaria em locupletamento indevido do Município, às expensas da Recorrente.
Posto isso, demonstrada a relevância da fundamentação e o risco de dano, de rigor a determinação de sobrestamento da decisão agravada.
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator